Tribunal: TJSP
Processo: 1031144-71.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Mandado de Segurança - ITBI – Integralização de bens imóveis ao capital social da impetrante – Pretensão voltada ao reconhecimento da imunidade tributária sobre a totalidade dos imóveis transferidos, nos termos do art. 156, §2o, inciso I, da Constituição Federal – Sentença que denegou a segurança – Manutenção do r. decisório – Imunidade que deve ficar limitada ao valor dos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Mandado de Segurança - ITBI – Integralização de bens imóveis ao capital social da impetrante – Pretensão voltada ao reconhecimento da imunidade tributária sobre a totalidade dos imóveis transferidos, nos termos do art. 156, §2o, inciso I, da Constituição Federal – Sentença que denegou a segurança – Manutenção do r. decisório – Imunidade que deve ficar limitada ao valor dos bens até o montante da integralização do capital social – Cabimento da incidência do imposto sobre a diferença entre o valor integralizado ao capital social e o valor venal de cada imóvel – Observância ao entendimento firmado pelo E. STF, em sede de repercussão geral (Tema no 796) – "In concreto", há diferença entre o valor atribuído aos imóveis pelo sócio para conferência das quotas sociais e os respectivos valores venais – Imunidade tributária que não alcança o valor excedente – Recurso não provido.